Tribunal: STF
Processo: RE 94738
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
Recurso extraordinário criminal. Prazo. Não flui durante o período das férias forenses. Lei Orgânica da Magistratura Nacional, art.68. Precedentes do STF. Competência. Delito de falsificação de documento relativo à arrecadação da Taxa Rodoviária Única. Competência da Justiça Federal. Constituição, art. 125, IV. Decreto-lei nº 999, de 21.10.1969, arts. 2º e 5º Recurso conhecido e provido.